Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL EQUIVALENTE AO VALOR DO BOLETO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insurgem-se as partes contra a sentença que, na “ação de indenização de por danos materiais e morais”, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$549,56, em dobro, a título de indenização por danos materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso (25/5/2021) e de juros legais de 1% ao mês, a contar da data da citação (art. 405, CC).
Do recurso da parte ré.
2. Nas razões do recurso apresentados pela parte ré, narra que não houve falha na prestação de serviços, eis que a fraude foi perpetrada por terceiros, sendo o caso de fortuito externo, que retira a responsabilidade do fornecedor, além de a autora não ter adotado as devidas cautelas antes de proceder ao pagamento do boleto falso que lhe foi encaminhado/emitido.
3. Sustenta equivoco do Juiz singular ao deferir o pedido de restituição em dobro dos valores cobrados em conta corrente; pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, havendo a cobrança indevida por parte do fornecedor, este somente deverá devolver o excesso em dobro se ficar demonstrada a má-fé. Assim, requer o provimento do recurso para afastar o dever do Recorrente de restituir os valores pagos.
Do recurso da parte autora.
4. Nas razões do recurso apresentado pela parte autora, esta afirma que o juízo não acolheu o pedido de condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais. Afirma que experimentou situação constrangedora e angustiante, tendo sua moral abalada, motivo pela qual requer a reforma, em parte, da sentença para compelir o réu na obrigação de indenizar por danos morais a recorrente no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
5. Em contrarrazões, a parte autora defende que tomou todas as medidas cabíveis tão logo percebeu a estranheza do nome do beneficiário final, inclusive se dirigindo diretamente aos caixas eletrônicos, razão pela qual entende que não merece crédito o argumento da recorrente ao tratar o fato como um fortuito externo.
Do Mérito
6. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça a parte autora, uma vez que da análise da CTPS juntada aos autos sob ID. 32138374, comprova-se que esta fazer jus ao beneficio.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
9. Assim, observa-se que a controvérsia não se restringe a analisar a responsabilidade do réu pela fraude praticada por terceiro, mas sim, a falha na prestação do serviço. Isso porque a autora afirma que solicitou, pelo número do banco, o código de barras tendo recebido o número de código de barras via sms; e após ir pessoalmente ao banco, solicitar ajuda na “boca do caixa” não apareceu nada a respeito de que o pagamento seria para outra pessoa, somente quando saiu o recibo que constou que o pagamento havia sido efetuado para terceiro. Ainda relata que no mesmo dia, e nos dias subsequentes, efetuou diversas ligações para o Banco a fim de verificar a situação, mas não obteve respostas.
10. Da análise dos fatos, verifica-se a dificuldade da autora em perceber os elementos indicativos da fraude, não sendo, portanto, exigível que observasse que o código de barras não havia sido enviado pelo banco, ainda mais quando efetuou o pagamento na “boca do caixa”, e não obteve a orientação correta. Em consequência, não resta demonstrada a culpa exclusiva da consumidora ante a escusabilidade de seu erro.
11. Além disso, destaca-se que a fraude realizada em operações financeiras integra o risco da atividade, e não exime a instituição responsável do dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90 e Súmula 479/STJ). O raciocínio contrário conduziria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC. Assim, configurada a falha na prestação dos serviços, responde o réu objetivamente pelos danos causados restando-lhe o dever de indenizar.
12. Nesse sentido, tenho que a autora logrou comprovar o defeito dos serviços através das provas apresentadas, que são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e a concretização do golpe.
13. Sobre o assunto, importante registrar que “Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos” (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019).
14. Portanto, a situação narrada caracteriza defeito na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilização por danos materiais e morais experimentados pela autora.
15. Dadas as circunstâncias da lide, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso, tem-se como razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 1.000,00, (mil reais) a título de indenização por danos morais, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa da parte autora.
16. Por outro lado, quanto a fixação do dano material, razão assiste a parte ré uma vez que o valor pago pela autora não foi repassado à instituição financeira, bem como, o engano da cobrança foi justificável. Portanto, deve o dano material ser fixado na forma simples não havendo que se falar em restituição em dobro, mas apenas correspondente ao valor do boleto falso (R$ 549,56).
17. Nesse sentido, é o teor do julgado: “Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade dos réus, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que o autor faz jus à restituição de R$ 1.681,99, equivalente ao valor do boleto pago” (Acórdão 1.397.076, Recurso Inominado Cível 0734908-90.2021.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJE: 15/02/2022).
18. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu no pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ), e ao pagamento de R$ 549,56 (quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), a título de dano material, na forma simples, acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária desde o desembolso.
19. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 55, Lei no 9.099/95).
20. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.